Tribunal: TJMT
Processo: 1006991-26.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006991-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Substituição da Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARQUES CAIADO (VÍTIMA), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JOANITO MORAES DOS SANTOS - CPF: 875.215.471-87 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA SILVA PINHEIRO, GIVANILDO GOMES
PACIENTE: JOANITO MORAES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

E M E N T A

HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
- PERICULOSIDADE DO AGENTE - FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Evidenciada está a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstrada pelo
modus operandi
empregado, pela utilização, em tese, de recurso que teria dificultado a defesa da vítima.

O fato de o paciente ter permanecido foragido, visto que foi capturado somente após 10 (dez) anos da decretação da prisão preventiva, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006991-26.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: AMANDA SILVA PINHEIRO, GIVANILDO GOMES
PACIENTE: JOANITO MORAES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Givanildo Gomes e outros em favor de
JOANITO MORAES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado que teria ocorrido em 11.3.2012.

À época, foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo o mandado permanecido em aberto até 15.3.2022.

Neste contexto, aduzem que a necessidade de garantia da ordem pública encontra-se superada com o decurso de 10 anos desde os fatos e que o paciente atualmente não oferece risco à aplicação da lei penal, pois teria fugido do distrito da culpa por medo de represália dos familiares da vítima e atualmente possui localização certa.

Sustentam, ainda, ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

Na sequência, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi
indeferida.
(id. 125504678).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que designou audiência de instrução e julgamento
para o dia 15 de junho de 2022
, id. 126071664.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 126919687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA SILVA PINHEIRO, GIVANILDO GOMES
PACIENTE: JOANITO MORAES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c artigo 29, ambos do Código Penal,
por fatos ocorridos em 11 de março de 2012
, consoante narra a inicial:

“(...) Os acusados NATAL MORAES DOS SANTOS, PEDRO MORAES DOS SANTOS, (...) e JOANITO MORÃES DOS SANTOS previamente conluiados e com unidade de propósitos, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram, mediante disparos de arma de fogo Rodrigo Marques Caiado, causando ferimentos, que foram causa eficiente de sua morte (...).

Segundo apurado, nos dias dos fatos, a vítima chegou em uma residência onde estavam reunidos alguns jovens, tendo o adolescente Odair iniciado uma quizila com a mesma, pois alegava que esta haveria tido uma luta corporal com seu irmão Natal no estabelecimento comercial denominado “Poderosa” há alguns dias.

Em seguida, em razão daquela pequena quizila banal (fútil), os imputados NATAL e PEDRO decidiram ceifar a vida da vítima, tendo o segundo telefonado ao irmão JOANITO, solicitando que se deslocasse ao local em posse de arma de fogo, pois desejaria em conjunto ceifar a vida de uma pessoa que se envolvera em pequeno incidente. Enquanto isso, com uso de mãos e pedras, os denunciados danificavam a motocicleta da vítima, que continuava ocultada na residência de uma senhora chamada Marli.

O increpado JOANITO, cedendo ao desejo homicida dos irmãos, tomou posse de um revólver calibre 32, melhor descrito no auto de apreensão de fl. 30, deslocando-se ao local em uma motocicleta vermelha, momento em que questionou aos imputados NATAL e PEDRO onde estaria a vítima, tendo estes apontado a residência, solicitando se deslocasse ao local e ceifasse a vida da vítima, pois se estes fossem junto esta não sairia da habitação, pois já os conhecia.

Adiante, o imputado JOANITO se deslocou até a residência onde ocultava, que dista uns 100 (cem) metros do local onde se encontravam os corréus NATAL e PEDRO e, em razão da solicitação dos irmãos, por motivos banais, chamou a vítima, que, por não conhece-lo foi até o portão da habitação, tendo o mesmo questionado o que estava acontecendo?

A vítima, desprevenida, por desconhecer o denunciado JOANITO, foi explicar que as pessoas danificavam sua moto, destarte, repentinamente, o mesmo sacou de um revólver calibre 32 e, sem dar qualquer chance de defesa ou fuga, desferiu disparos em desfavor da vítima que, após alvejada, deu alguns passos e caiu na varanda da residência na qual se ocultava, já em óbito
. (...)”

Logo após a prática delitiva o paciente evadiu-se do distrito da culpa, de forma que o feito principal foi desmembrado com relação a ele. Contudo, no mês de março de 2022, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente na cidade de Barra do Bugres -MT.

Em seguida, o Juízo
a quo
, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, por permanecerem presentes os requisitos que deram ensejo a decretação da prisão preventiva, consoante fragmento da decisão:

“(...)

A defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do réu sob o argumento de que desde a data dos fatos até a presente data transcorreu o lapso temporal de 10 anos, motivo pelo qual não se justifica a segregação cautelar fundamentada no requisito da ordem pública. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, corroborado ao fato do réu ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Todavia, com a devida vênia ao defensor peticionante, vislumbro que não assiste razão à defesa.

Inicialmente, consigno que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi decretada com base em dados concretos para a
garantia da ordem pública
. A garantia da ordem pública foi necessária em razão do crime ter sido praticado em local público, onde terceiros poderiam ter sido lesionados pelo réu e os corréus.
Ainda, o crime em comento é grave e há a necessidade de garantia da
aplicação da lei penal, eis que após a pratica delitiva o réu evadiu-se do distrito da culpa e ficou foragido por 10 anos.
Aliado a tudo isso, o réu é apontado como sendo a pessoa que ceifou a vida da vítima através de disparos de arma de fogo.
Logo, a segregação é necessária, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do
modus operandi
, demonstra ser dotado de periculosidade trazendo sérios abalos à ordem social.

Deste modo, estão indubitavelmente presentes os requisitos ensejadores do decreto prisional provisório, quais sejam indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, aliados a essencialidade da medida para garantir a ordem pública.

Ainda, analisando os autos concluo que referidos requisitos persistem no presente caso, de modo que mantenho inalterada aquela decisão pelos seus próprios fundamentos e a reforço com a citação da seguinte jurisprudência:

(...)

Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação de alteração fática que ensejasse na insubsistência da medida acautelatória, de maneira que seu pedido não merece acolhimento.

(...)

Com efeito, consigno que mesmo o réu possuindo predicados pessoas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, tais circunstâncias por si só não são aptas a lhe conceder a liberdade provisória. Isto porque, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso, ela deve ser mantida.

(...)

Por fim, assinalo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ao caso pelos fatos e fundamentos desta decisão, bem como da primeira decisão já proferida nestes autos.

Por todo o exposto,
indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo réu
JOANITO MORAES DOS SANTOS
por permanecerem presentes os requisitos que deram ensejo a decretação da prisão preventiva. (...)”

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do
writ
.

Em que pese os argumentos expendidos na impetração, verifica-se que a custódia cautelar do acusado encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, supostamente cometido, pois, ao que consta, o paciente é apontado como sendo a pessoa que
ceifou a vida da vítima através de disparos de arma de fogo
.

Consta ainda, que o delito teria sido cometido utilizando-se de recurso que teria dificultado a defesa do ofendido, pois a ação criminosa foi cometida de surpresa, leia-se na denuncia
“ (...)
A vítima, desprevenida, por desconhecer o denunciado JOANITO, foi explicar que as pessoas danificavam sua moto, destarte, repentinamente, o mesmo sacou de um revólver calibre 32 e, sem dar qualquer chance de defesa ou fuga, desferiu disparos em desfavor da vítima (...)”.

Assim, evidente a imprescindibilidade de mantença da custódia cautelar, para o fim de resguardar-se a ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, revelada pela gravidade concreta do crime em tese perpetrado.

Ainda que assim não fosse, verifica-se a imprescindibilidade de mantença da custódia cautelar também para assegurar a conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente teria permanecido foragido por longos 10 (dez) anos, obstando o regular andamento da ação penal.

Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva é verificada no momento de sua decretação e não do cumprimento do mandado de prisão.

E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do paciente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui fundamento idôneo a ensejar a mantença da medida de exceção, conforme precedente a seguir colacionado:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE DEZ ANOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO.IRRELEVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA À AUTORIDADE POLICIAL ANTES DA FUGA. MODUS OPERANDI. CONDUTA EXTREMAMENTE COVARDE E TORPE NA PRÁTICA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL. PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA COMUM. DESNECESSIDADE. AFIXAÇÃO NO FORUM DA COMARCA. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese de homicídio praticado contra idosa que proibiu o relacionamento do paciente com sua filha devido às constantes agressões praticadas. II
. A evasão do paciente do distrito da culpa, permanecendo foragido por mais de dez anos, deixa evidente sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. III. O simples fato da evasão é suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente, sendo irrelevante sua apresentação espontânea à autoridade policial antes da fuga. Precedentes. (...)

IX. Ordem denegada. (HC 184.416/GO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 14/04/2011)”

Registre-se, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022